Tribunal: TJMT
Processo: 1005453-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1005453-44.2021.8.11.0000
REQUERENTE: AILTON JUNIO ALVES LIMA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, interposta em favor de Ailton Junio Alves Lima, condenado pelo crime previsto no art. 157, §2o, I e II, c/c, art. 61, II, “h”, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90 a 8 anos, 3 meses e 16 dias reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa.
Fundamenta seu pedido no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, porque a condenação foi baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico e que “o menor, ao descrever o Requerente ‘errou’ grosseiramente a sua altura e cor da pele.” (sic)
Aduz que o caso retrata hipótese de ilegalidade manifesta, tendo em vista que a condenação foi baseada exclusivamente em um reconhecimento fotográfico feito por um menor de 14 (quatorze) anos, sem representação processual, e que não foi corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório.
Requer, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade do acórdão, para suspender os efeitos da condenação e ao final, a procedência da ação para absolver o requerente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da participação de menor importância, a absolvição do delito de corrupção de menor e a modificação para o regime semiaberto.
Pugna, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do patrono Clodoaldo Ribeiro Taveira Junior, inscrito na OAB/MT sob o no 28.134.
É o relato.
Decido.
A inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 13.11.2018 (ID. 81913956) e cópia dos autos originais.
O artigo 621 do Código de Processo Penal prevê que a revisão criminal será admitida:
“I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
Em princípio, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal ajuizada, razão pela qual determino o seu processamento.
Dúvidas não há de que a concessão da liminar, em sede de revisão criminal, comporta medida excepcional, máxime porque tal ação não possui efeito suspensivo, somente sendo admissível em situações de erro grosseiro, de injustiça ou de manifesta ilegalidade, onde a urgência, necessidade e relevância se mostrem evidentes.
Não obstante, não foi verificada a ocorrência de erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante para a concessão de liminar em face da coisa julgada.
Ab initio, a liminar pleiteada – absolvição e revisão da pena – não comporta acolhimento, isso porque, analisando os fundamentos ensejadores do pedido, não estão caracterizados os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito), o periculum in mora (perigo da demora).
Anoto que o acórdão fundamentou a condenação do requerente com base em relatos inquisitivos e judiciais e afastou a participação de menor importância devido à prática de atos executórios do roubo pelo próprio requerente.
Além disso, o pedido de liminar é de natureza satisfativa, vez que guarda identidade com a questão de mérito, no caso, em cognição sumária, não há como conferir de plano a viabilidade da colimada antecipação do pedido para fins de absolver o requerente.
Desse modo, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Observem-se que as intimações e publicações devem ser feitas em nome do patrono Clodoaldo Ribeiro Taveira Junior, inscrito na OAB/MT sob o no 28.134.
Intimem-se os interessados.
Em seguida, remeta-se a presente Revisão Criminal à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, retornem-me os autos conclusos.
Cuiabá-MT, data registrada no sistema.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.